Tribunal: TJBA
Processo: 8200409-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8200409-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS PIRES GOMES

Advogado(s)
:
MARIANA COSTA, DANILO HENRIQUE ALMEIDA MACHADO

APELADA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA PARA DEFINIR O RITO DE REVALIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o Mandado de
S
egurança, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009, por ausência de ato coator. O
I
mpetrante, graduado em Medicina pela Universidad de Aquino Bolivia, buscava compelir a Universidade do Estado da Bahia – UNEB a instaurar, em até 90 dias, processo administrativo de revalidação simplificada de seu diploma, com base na Resolução CNE/CES nº 01/2022.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve ilegalidade, por omissão administrativa, apta a configurar ato coator, diante da impetração do
writ
um dia após o protocolo do pedido de revalidação;
e
estabelecer se a
Instituição de Ensino
estaria vinculada, de forma obrigatória, à tramitação simplificada prevista em norma do CNE para revalidação de diplomas de Medicina de instituições acreditadas no sistema ARCU-SUL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A lide mandamental
exige a presença de direito líquido e certo, violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, cuja demonstração deve se dar por prova pré-constituída. Quando se trata de omissão administrativa, o ato coator somente se configura pela ausência de resposta dentro de prazo razoável.

4. A impetração no dia seguinte ao protocolo do pedido administrativo (protocolo em 30/12/2024 - impetração em 31/12/2024) impede a caracterização de omissão ou ilegalidade, por ausência de tempo hábil para manifestação da Administração.

5. A revalidação de diplomas estrangeiros, especialmente de Medicina, está sujeita à regulamentação específica e à autonomia universitária, prevista no art. 207 da CF e nos arts. 48, §2º, e 53, V, da LDB (Lei nº 9.394/1996).

6. A Resolução CNE/CES nº 01/2022 prevê tramitação idêntica à simplificada para diplomas oriundos de cursos acreditados no ARCU-SUL, mas não impõe obrigação irrestrita às universidades públicas, cuja adesão a modelos simplificados depende de avaliação própria e regulamentação interna.

7. A UNEB adota regulamentação específica (Resolução Conjunta UEFS, UNEB, UESC, UESB nº 01/2020), com exigência de edital e instrumentos próprios de avaliação, o que se insere no exercício legítimo da autonomia universitária.

8. A intervenção judicial para impor rito administrativo específico à universidade somente se legitima diante de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, o que não se verifica no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXIV, “a”, e LXXVIII; art. 207; Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 48, §2º, e 53, V; CPC, art. 485, VI; Lei nº 12.016/2009, art. 10; Resolução CNE/CES nº 01/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8008324-78.2020.8.05.0080, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 29.03.2022.
TJPR, Apelação nº 0019907-24.2025.8.16.0014, Rel. Des. Fabian Schweitzer, j. 03.10.2025.
TRF5, Apelação nº 0810165-50.2023.4.05.8000, Rel. Des. Leonardo Augusto Nunes Coutinho, 7ª Turma, j. 12.12.2023.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8200409-95.2024.8.05.0001
, oriundo da
6
ª Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, t
endo como Apelante
LUCAS PIRES GOMES
, sendo Apelad
a a
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.